Tribunal: TJDFT
Processo: 0711706-67.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711706-67.2024.8.07.0020 RECORRENTE: MAGDA MONTEIRO DA CONCEICAO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 22 RUA A DA COLÔNIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO DOUTO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO parcial. MÉRITO. PROPRIEDADE FORMAL DO IMÓVEL COMPROVADA. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO MEDIANTE CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. CESSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA. Improcedência. Sentença mantida. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. A ação de imissão na posse exige, além da comprovação da titularidade dominial, a demonstração de que a posse exercida por terceiro é injusta, ou seja, desprovida de título jurídico ou consentimento do proprietário. 3. Demonstrado que a posse exercida pelo Recorrido decorre de cessão voluntária da Recorrente, com anuência expressa registrada em ata de assembleia condominial e recebimento de contrapartida (isenção de taxas condominiais), afasta-se a configuração de posse injusta, requisito essencial para o acolhimento da pretensão possessória. 4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, inciso II, da Lei no 6.766/1979 e 884 do Código Civil, alegando enriquecimento sem causa da parte recorrida. Sustenta que a lei somente admite o parcelamento do solo urbano com área mínima de 125m2, e que a área do imóvel em questão é inferior a este tamanho. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 4o, inciso II, da Lei no 6.766/1979 e 884 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004